Tribunal: STF
Processo: ARE 1581638
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO MÉDICO. DIAGNÓSTICO TARDIO DE CÂNCER DE ÚTERO. MORTE DA PACIENTE. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA SUCESSÃO PROCESSUAL. AFASTADA. SÚMULA 642 DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO ENTRE A CONDUTA DO MÉDICO E O RESULTADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM MAJORADO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA A PAGAR HONORÁRIOS A ÓRGÃO VINCULADO À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421/STJ. APELAÇÕES CONHECIDAS E AMBAS PARCIALMENTE PROVIDAS.



    I. Primeiramente, ressai evidente que não prospera a preliminar de irregularidade na sucessão processual, sob argumento de que o pedido de reparação a título de danos morais constitui-se em direito personalíssimo, sendo infactível sua transmissão. Nesse trilhar, é o enunciado da Súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça: "o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória."



    II. No caso em deslinde, observa-se que o pedido autoral de indenização está fundamentado na suposta falha na prestação de serviço público de saúde a cargo do Instituto de Prevenção do Câncer - IPC, ou seja, o dano teria sido supostamente causado à autora em virtude de uma não atuação ou atuação deficiente do agente público. Nesses casos, a doutrina e a jurisprudência dominantes reconhecem que, em casos de omissão, deve aplicar-se a Teoria da Responsabilidade Subjetiva.



    III. Na hipótese dos autos, é possível extrair que foram realizados dois exames citológicos de colo do útero, ambos negativados para neoplasia. Foram marcados e prescritos medicamentos. Contudo, apesar dos atendimentos e tratamentos prescritos por profissional do Instituto, a autora continuava se queixando das dores e sangramentos, sem que houvesse qualquer solicitação de exames mais específicos para investigar a causa da continuidade dos sintomas, sendo somente realizada a biópsia - exame mais detalhado - quando a autora procurou atendimento junto à rede privada, em dezembro de 2014, conforme documentação acostada em fl. 42, dois meses após a ida ao Instituto, que ocorrera em outubro daquele mesmo ano (fl. 22).



    IV. Impende salientar que, o exame citopatológico, ou Papanicolau, realizado junto ao IPC, é um exame rotineiro de prevenção, não de diagnósticos. Portanto, um resultado de Papanicolau anormal, significa que outros exames deverão ser realizados para determinar a presença de um câncer ou lesão pré - cancerígena. Esses exames incluem colposcopia, raspagem endocervical e biópsias.



    V. É cediço que, os primeiros exames deram negativos para neoplasia. Porém, levando em consideração que a paciente continuava constantemente se queixando das dores e sangramentos, o mais prudente, na situação, seria a realização de exames complementares, para obtenção de amostras do colo uterino, por meio de biopsia e confirmação do diagnóstico para tratamento adequado, tendo em vista que são comuns os resultados “falso negativos” para o diagnóstico do câncer do colo do útero, em relação ao exame Papanicolau.



    VI. Pois bem, analisando o contexto fático ora exposto, há de se reconhecer o elemento nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço público (negligência por parte do IPC) e o resultado (morte da paciente), uma vez que, ao não investigar, por meio de exames complementares e específicos, a origem da dor e do sangramento persistentes, podem ter concorrido para a detecção tardia da doença da Sra. Francisca Helenilda Santos Silva, conforme apontam os estudos científicos acostados.



    VII. O Superior Tribunal de Justiça tem indicado que devem ser consideradas as circunstâncias do caso concreto, em especial as condições econômicofinanceiras do ofensor e do ofendido, o bem jurídico lesado, a gravidade do ato ilícito e o caráter punitivo e pedagógico da compensação, tudo analisado emum juízo de proporcionalidade, razoabilidade e bom senso (AgInt no AREsp 1039582/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em19/03/2019, DJe 26/03/2019).



    VIII. Majoro o quantum indenizatório para R$ 40.000 (quarenta mil reais), emobediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo incidir juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir do dano efetivo (06/04/2013), nos termos da Súmula nº 54, STJ, e correção monetária com base no IPCA-E a partir do arbitramento (Súmula nº 362, STJ).



    IX. Assim sendo, na trilha do Superior Tribunal de Justiça, em relação à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, essa Corte de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de não ser cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta litiga com pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública (Súmula 421/STJ). Na espécie, tem-se pessoa assistida pela Defensoria Pública litigando contra o Estado do Ceará, razão pela qual, nos moldes do entendimento acima exposto, a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública mostra-se incabível.



    X. Apelações conhecidas e parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente